Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728403-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CORTEZ HORN AGRAVADO: ROCHA BASTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.C.H. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O agravado informa a prolação de sentença (id 62607487). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal, porém quedou-se inerte (id 62626717 e 63134966). A superveniência de sentença e a interposição de apelação fazem perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator